Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual manteve a sentença que reconheceu a culpa da embargante na rescisão contratual, porquanto não entregou o bem imóvel no prazo estipulado, e, por conseguinte, manteve a sua condenação de devolução de todos os valores pagos pelo embargado para a aquisição do bem.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. A simples oposição de embargos de declaração com o propósito de sanar vício não caracteriza, por si só, a intenção protelatória do embargante, condição necessária para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.